Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada (REsp 973827/RS).

2. O fato de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da taxa mensal é circunstância apta e suficiente a indicar a capitalização de juros e a consequente compreensão, pelo mutuário, quanto à forma de cobrança de juros capitalizados.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.